Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725349-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELLE APARECIDA FERREIRA DA ROCHA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO A recorrente não comprovou a necessidade do benefício, apesar da oportunidade concedida (id 38228896), deixando o prazo transcorrer in albis (id 38855634). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR